Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDENAÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO PELO JUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA APONTANDO ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO.
1. O habeas corpus não se presta à correção de sentença sujeita a recurso próprio, cabendo à defesa se insurgir contra o regime prisional imposto ao paciente na apelação.
2. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi mantida por este colegiado no julgamento do Habeas Corpus n. 0741872-16.2022.8.07.0000, em fevereiro do corrente ano, não havendo elementos novos que socorram em favor do paciente; Outrossim, houve a superveniência de sentença condenatória.
3. O direito de recorrer em liberdade fica subordinado à reapreciação das circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual permaneceu preso durante toda a instrução processual. E, na hipótese, o ato coator fundamenta, em elementos concretos, a presença do periculum libertatis ante os sucessivos descumprimentos de medidas protetivas e a escalada de violência contra a vítima, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.